Tribunal: TJDFT
Processo: 0745912-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM/2023. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO DO ENCCEJA/2022. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA REMIÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de homologação da remição em razão da aprovação do sentenciado no ENEM/2023, sob o fundamento de que já ocorreu homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA 2022, do mesmo nível de ensino (médio).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que já foi beneficiado pela remição da pena em razão de aprovação no ENCCEJA 2022 pode ser novamente beneficiado, por aprovação em novo exame nacional referente ao mesmo nível de ensino (ENEM 2023).
III. Razões de decidir:
3. O sentenciado que já foi beneficiado anteriormente pela homologação dos dias remidos pela aprovação em ENCCEJA 2022 não faz jus a nova homologação dos dias remidos por estudo pela aprovação em novo exame de mesmo nível escolaridade (ENEM/2023), sob pena de duplicidade na aplicação do benefício.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.